Tribunal: STF
Processo: AI 809971
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-12-13
Data de publicação: 2011-12-13

Ementa:
Agravo regimental no agravo de instrumento. Policial militar. Gratificação de habilitação. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Reexame de legislação estadual. Ofensa reflexa. Precedentes.
    1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente fundamentada.
    2. O recurso extraordinário não se presta ao reexame de matéria ínsita ao plano normativo local. Incidência da Súmula nº 280/STF.
    3. Agravo regimental não provido.